Tribunal: TJMT
Processo: 1004718-56.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004718-56.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCAS VINICIUS DE SOUZA NUNES - CPF: 062.342.301-48 (APELADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PIRES - CPF: 469.049.301-44 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INOCORRÊNCIA
RESPONSABILIDADE CIVIL – MANOBRA REALIZADA PELA APELANTE PARA MUDANÇA DE FAIXA DE ROLAMENTO SEM A DEVIDA CAUTELA E INTERCEPTANDO A MOTOCICLETA
CONDUZIDA PELO AUTOR – CONDUTA IMPRUDENTE DA APELANTE COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE
CULPA EXCLUSIVA E OU CONCORRENTE DA VÍTIMA SOB ALEGAÇÃO DE QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS
MATERIAIS COMPROVADOS
–
DANOS MORAIS
E
DANOS ESTÉTICOS
CONFIGURADOS
– INDENIZAÇÃO QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE, ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO –
LUCROS CESSANTE – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS
– PENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANO ESTÉTICO.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia indireta no local do acidente quando consta dos Autos a prova técnica, ou seja, a perícia direta já realizada pela Politec.

A necessidade da produção de prova seja pericial e ou testemunhal há de ficar evidenciada para que se configure o cerceamento de defesa.

Ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

No caso, a colisão ocorreu devido a falta de cautela da demandada ao realizar manobra
para mudar de faixa de rolamento
em local de linha central dupla contínua (impedindo ultrapassagem),
quando o condutor da motocicleta não conseguiu desviar e colidiu com o automóvel
, sendo a conduta da Apelante a causa determinante do acidente.

Aquele que realiza manobra sem as devidas cautelas,
interceptando outro veículo como no caso é considerado responsável pelo acidente
,
não havendo falar no presente caso em culpa exclusiva ou ainda em culpa concorrente da vítima.

Não há como afastar a responsabilidade da Apelante pelo acidente em questão
e consequente dever de indenizar pelos danos causados ao Autor.

O dano material resta comprovado, conforme documentos apresentados, havendo perda total da motocicleta, cujo valor na tabela FIPE é de
R$ 15.193,00 (quinze mil cento e noventa e três reais).

É devido no caso o dano moral pleiteado pelo Autor, tendo em vista que o
laudo pericial comprova as lesões sofridas pelo Apelado bem como a sequela permanente que incapacita para suas atividades laborais, ou seja, houve internação pelo período de 4 meses, bem como

ficou

incapacitado

para o trabalho que realizava, situação que, certamente, lhe ocasionou sofrimento, dor, angustia que extrapolam em muito

a normalidade do cotidiano a justificar a reparação a título de danos morais
.

Com relação ao valor da condenação a título de dano moral foi fixado em R$ 10.000 (dez mil reais), atendendo ao caráter punitivo pedagógico, além dos princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade.

O dano estético igualmente resta demonstrado, visto que
as lesões sofridas pelo autor configuram sequelas permanentes que modificaram não apenas sua aparência física, mas também sua capacidade de realizar atividades cotidianas e sociais, sendo que o dano estético consiste na deformidade e cicatrizes deixadas na vítima que comprometem sua aparência situação comprovada por meio do laudo pericial que registra as cicatrizes e deformidade que modificam a aparência do Autor, assim como as fotografias juntadas aos Autos

O acidente resultou em cicatriz que
expõe o Apelante a situações desconfortáveis e a eventuais constrangimentos em sua vida social

impactando
de maneira significativa a auto estima e a integridade emocional do Recorrente sendo cumulável com danos morais.

O valor fixado em R$ 20,000,00 (vinte mil reais) por dano estético no caso, revela-se excessivo, tendo em vista a situação retratada, o dano suas consequencias e capacidade financeira das partes, sendo admissível sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor atender a tais circunstâncias.

O lucro cessante é devido ao Apelado, desde o acidente até a idade de 65 anos, tendo em vista que em razão do acidente, além de permanecer internado por longo período deixando de auferir renda, ficou o autor incapacitado de forma permanente

para exercer suas atividades laborais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
100471856-2022

APELANTE:
MARIA APARECIDA PIRES

APELADO:
LUCAS VINICIUS DE SOUZA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria Aparecida Pires
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que
julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, c/c Lucros Cessantes, Danos Morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito
ajuizada pelo Apelado para:

Condenar
a requerida a indenizar o autor, a título de
reparação por danos morais,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de mora 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária a partir do arbitramento; a indenizar o autor, a título de reparação
por danos estéticos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e com juros moratórios de um por cento ao mês desde o evento danoso (data do acidente
), indenizar os autores, a título de reparação de danos materiais
(perda total da motocicleta),
no valor de R$ 15.193,00
(quinze mil cento e noventa e três reais), que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) desde a data em que se tornou exigível a obrigação, no caso, da data do sinistro, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
a pagar indenização pelos lucros cessantes relativos ao período em que o autor está afastado do trabalho
sem receber, ou seja, desde o acidente até completar 65 anos de idade (data a constatação de incapacidade permanente), considerando a base de cálculo de R$ 1.303,79 (um mil trezentos e três reais e setenta e nove centavos) a cada trinta dias de afastamento, com correção monetária a cada vencimento e os juros moratórios a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, observando-se a justiça gratuita deferida nos autos.

Julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e condenou a parte reconvinte em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, observando-se a justiça gratuita deferida nos autos.

Nas razões recursais
a Apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa,
alegando a necessidade de produção de prova pericial concernente a
realização de perícia indireta do acidente
que foi indeferida pelo Juízo.

Assinala que as partes tem direito a realização de todos os meios de provas legalmente admitidas, sendo que, no caso, ocorreu o julgamento antecipado sem oportunizar a realização de provas de fatos controvertidos pela Apelante, acrescentando que somente a prova testemunhal é capaz de demonstrar a dinâmica dos fatos, sendo necessário ao deslinde da causa.

Alega que o julgamento antecipado da lide causa cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.

No mérito
sustenta que o Autor, na inicial narra que trafegava
pela Rua Santos Dumont (MT343), sentido centro-bairro, quando “uma mulher visivelmente alcoolizada, o atingiu ao realizar manobra para mudança da faixa de rolamento, saindo do “campinho” de futebol que existe no local e considerando a alta velocidade e ausência de zelo em que a Requerente formulou as manobras, o Requerente não conseguiu avistá-la a tempo de modo a furtar-se do encontro, tendo ato contínuo sido atingido, sendo arremessado para o alto vindo a cair em cima do vidro dianteiro da Requerida”
.

Sustenta a Apelante que os fatos não ocorreram da forma narrada pelo Autor, acrescentando que foi buscar seu marido, senhor

Florentino Jorge da Costa Oliveira que estava confraternizando no referido campo de futebol

e, devido ao mesmo já ter ingerido bebida alcoólica, a Apelante foi apenas busca-lo não tendo ingerido bebida alcoólica.

Alega que antes de realizar a manobra, ligou a seta indicando para o sentido que iria, olhou nos retrovisores e visualizou que não possuía nenhum veículo próximo, havendo condição de concluir a manobra deslocando-se de faixa estando o automóvel conduzido pela mesma em 20 km/h.

Sustenta que o Autor conduzia sua motocicleta em alta velocidade

de forma incompatível para o local e por essa razão, veio a abalroar o veículo que estava sendo conduzido pela Requerida.

Assevera

que
o sinistro somente ocorreu porque o condutor demandante trafegava em velocidade excessiva
e não atentou para a Requerente que estava dando seta, vindo a colidir, de maneira abrupta, no veículo onde se encontrava a requerida, sendo que caso o Requerente estivesse conduzindo a motocicleta em velocidade compatível, a colisão não havia sido tão grave, pois a Autora estava a 20km/h de modo que improcedem os argumentos sustentados pelo Autor.

Assinala que a indenização por danos estéticos pressupõe deformidade permanente que afete significativamente a aparência da vítima, não sendo esta a hipótese dos autos
, conforme laudo pericial, acrescentando que embora seja possível a cumulação de danos morais e estéticos (Súmula 387/STJ), é necessária a comprovação de sequela estética irreversível e permanente com reflexos exteriores significativos.

Assevera

a necessidade de

reforma da sentença no tocante a procedência do pedido de condenação em danos estéticos,
no intuito de afastar totalmente o pedido pleiteado e,

em atenção ao princípio da eventualidade,
requer a redução do valor fixado, não ultrapassando R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), tendo em vista montante significativamente proporcional, considerando a conclusão do perito que não houve prejuízo ao autor nem mesmo para realização de suas atividades do cotidiano.

Verbera que no
pertinente ao dano moral houve condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais
),
no entanto, não são cumuláveis com danos estéticos
, uma vez que embasados sob os mesmos pontos, dor e sofrimento decorrente dos danos físicos e a permanente incapacidade do autor, acrescentando que, no caso em tela,
o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos e R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos morais é totalmente desproporcional
, uma vez que a Requerida é auxiliar de professora, auferindo uma renda de R$ 1.836,60 (mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), conforme comprovado pelo holerite juntado aos Autos.

Alega que
no pertinente ao dano emergente decorrente da perda da motocicleta
, reafirma que a culpa do sinistro ocorreu por parte exclusiva do Autor, ademais,
o suposto orçamento juntado pelo Requerente em id. 87092917 que supostamente comprova a perda total da motocicleta, não possui valor algum
, uma vez que não está assinado, podendo ter sido facilmente alterado e produzido de forma unilateral, acrescentando que o dano material não pode ser presumido.

Alega que
com relação ao lucro cessante
foi condenada ao pagamento relativo ao período em que o autor está afastado do trabalho sem receber, ou seja
, desde o acidente até completar 65 anos de idade,
considerando a base de cálculo de R$ 1.303,79 (um mil trezentos e três reais e setenta e nove centavos) a cada trinta dias de afastamento, com correção monetária a cada vencimento e os juros moratórios a partir da citação,
no entanto, aduz que o Autor deixou de provar os fatos constitutivos de seu direito e não são indenizáveis danos hipotéticos, não havendo prova de que ficou sem receber algum valor.

Sustenta que na reconvenção alegou que
o Autor conduzia a motocicleta com velocidade incompatível
com o local, bem como
que há culpa concorrente do mesmo de modo que cada parte deverá suportar os prejuízos decorrentes do acidente
.
Pugna ao final, pelo provimento do recurso
para que seja acolhida a preliminar sustentada, e no mérito julgar improcedente a demanda e subsidiariamente reconhecer culpa concorrente do Autor pelo sinistro.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta que a Apelante estava visivelmente alcoolizada no momento do acidente conforme depoimentos das testemunhas vindo a atingir a motocicleta conduzida pelo Recorrido ao realizar manobra para mudança da faixa de rolamento, saindo do “campinho” de futebol que existe no local.

Assevera que devido a alta velocidade e ausência de zelo em que a Recorrente formulou as manobras, o Recorrido não conseguiu avistá-la a tempo e evitar o sinistro, tendo ato contínuo sido atingido.

Alega que
em decorrência do acidente ficou com sequelas permanentes
, tendo
permanecido 34 dias internado
com fratura nos dois braços, lesão no pulmão e uma perfuração no pescoço, precisando para a sua recomposição de 2 (dois) procedimentos cirúrgicos, colação de pinos e fisioterapia motora, além de ter resultado graves sequelas.

Sustenta que
não há falar em cerceamento de defesa diante das provas produzidas nos Autos
, acrescentando que
foi realizada a perícia no local do acidente
de forma direta, pelos peritos e
experts
da POLITEC, não havendo motivo para realização de prova indireta.

Afirma que o laudo médico pericial

comprova os danos sofridos,
ficando identificado que possui alterações físicas em decorrência do acidente
, bem como resta evidente o dano moral decorrente de intenso sofrimento e prejuízo que sua ação causou ao Recorrido, relevando o completo descaso da Recorrente.

Assinala que resta comprovado o dano emergente, tendo em vista a perda total da motocicleta, conforme comprovado nos autos, avaliada em R$ 15.193,00 (quinze mil cento e noventa e três reais), por meio do documento Id. 87094446, sendo que o grave acidente que atingiu o Recorrido o afastou de seu labor por mais de 4 (quatro) meses e
até o presente momento, o impede de exercer sua função laboral plena
, e de acordo com o laudo pericial fica evidente que
o acidente ocasionado, resultou em danos permanentes e indenizáveis ao Recorrido.

Assinala que deixou de auferir rendimentos de R$ 1.303,79 (um mil trezentos e três reais e setenta e nove centavos)
, vez que as lesões no membro superior o inabilitaram para a profissão, sendo cabível a indenização do referido valor, a partir do evento danoso até quando completar 65 anos de idade (
dada a constatação de incapacidade permanente) para suas atividades laborais
.

Argumenta a inexistência de culpa concorrente elencada na perca reconvencional pugnando, ao final,

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme se verifica, a Apelante alega a necessidade de produção de prova pericial concernente
pericia técnica indireta do local do acidente
e prova testemunhal para evidenciar a dinâmica do acidente.

Apesar dos argumentos sustentados a preliminar não prospera.

Isso porque, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de realização de
perícia indireta e oitiva de testemunhas tal como pleiteado para demonstrar a dinâmica do acidente mesmo porque, já foi realizada a
perícia direta
quando do acidente
pelos peritos da Politec,

situação que torna desnecessária a prova indireta.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova seja pericial e ou testemunhal há de ficar evidenciada para que se configure o cerceamento de defesa.

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas já constantes dos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Dessa forma afasto a preliminar suscitada

MÉRITO

Conforme registrado, o Apelado ajuizou a presente ação em que alega que em
05 de julho de 2021, trafegava com sua motocicleta placa RAP5148 pela Rua Santos Dumont (MT343), quando foi atingido pela Apelante ao realizar manobra para mudar de faixa de rolamento sem a cautela devida e que a mesma estaria embriagada

Assevera que em decorrência do referido acidente sofreu lesões graves permanecendo
internado no Hospital Regional por aproximadamente 34 (trinta e quatro) dias, sendo constatado que o mesmo sofreu fratura nos dois braços, lesão no pulmão e uma perfuração no pescoço, sendo realizados 02 (dois) procedimentos cirúrgicos.

Afirmou que em razão do referido acidente resultou-lhe

sequela de monoplegia do membro superior direito e que é necessária abordagem neurocirúrgica e ademais,
ocorreu a perda total da motocicleta
de modo que teve que ajuizar a demanda diante da impossibilidade de chegar a um acordo do a demandada.

Assim, pretende receber danos materiais, morais, estéticos sofridos, argumentando que
sofreu lesão permanente que impossibilita o mesmo de exercer as atividades laborais que exercia como entregador de alimentos e possuía renda em torno de R$

1.303,79 (um mil trezentos e três reais e setenta e nove centavos) mensal, o que requer a título de pensionamento.

Quanto a Apelante afirma que o sinistro ocorreu em razão da excessiva velocidade que transitava o Apelado,
sendo que
a mesma não estava embriagada
e, além disso,
suscita culpa concorrente
, cabendo a cada parte responder pelos danos sofridos e, ademais,
não há comprovação dos danos materiais, não sendo também, admissível a cumulação de dano moral e estético
, pretendendo, subsidiariamente a redução deste para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Juízo reconheceu a responsabilidade da Apelante, conforme provas, inclusive, pericial, produzidas nos Autos condenando-a ao pagamento por danos materiais,

morais, estéticos, e lucro cessante (pensionamento) até que o Autor complete 65 anos de idade.

Cumpre, assim, verificar acerca da responsabilidade pelo sinistro que resultou nas lesões ocasionadas ao Autor da demanda bem como acerca da existência dos danos pleiteados na peça inicial.

Embora a Apelante tenha sustentado culpa concorrente da vítima argumentando que esta se encontrava em alta velocidade
, porém,
inexiste qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a imprudência da parte autora, sendo meramente especulativa a suposição de que trafegava em velocidade excessiva ou inadequada.

Com efeito,
para que ocorra a exclusão da responsabilidade da Apelante sob o fundamento de excesso de velocidade imprimido pela vítima é indispensável prova

no sentido de que o sinistro ocorreu diretamente em razão do suposto excesso de velocidade,

qualificando-o como causa determinante do evento,

situação não retratada nos Autos

conforme se verifica do laudo pericial realizado no local do acidente pela Politec
, que afirma que
a condutora do veículo realizou uma manobra para mudar de faixa de rolamento quando o condutor da motocicleta não conseguiu desviar e colidiu com o automóvel
, concluindo que
a causa do acidente foi a manobra de mudança de faixa realizada pelo veículo da requerida
, em local de linha central dupla contínua (impedindo ultrapassagem), que interceptou o motocicleta conduzida pelo Apelado ocorrendo a colisão senão vejamos:

“O perito sugere como plausíveis as informações descritas no boletim de ocorrência de que o condutor da motocicleta estava trafegando no sentido centro-bairro, quando o condutor do V1 observou o automóvel não conseguiu frenar e impedir a colisão na região lateral esquerda do V2, na faixa esquerda da pista, não foram observados sinal de frenagem da motocicleta.

Referida perícia apresenta a seguinte conclusão:

“ Face ao exposto o perito concluiu tratar-se de evento como acidente de trânsito ocorrido recentemente na MT 342
do tipo interceptação
, onde
a motocicleta V1 colidiu com a laterial esquerda do V2, enquanto este realizou uma manobra de mudança de faixa a colisão ocorreu na faixa esquerda
(...).

Neste contexto, pelo que se verifica
a colisão ocorreu no momento em que a Apelante realizava mudança de faixa de rolamento e interceptou o trajeto do motocicleta
que não pode evitar a colisão, dessa forma, como se vê, do laudo pericial
o acidente decorreu da manobra realizada pela Apelante ao realizar manobra de mudança de faixa em local de linha central dupla contínua (impedindo ultrapassagem), quando a motocicleta conduzida pelo Autor foi interceptada ocorrendo a colisão e os danos decorrentes do sinistro de forma que a Apelante provocou o acidente em questão.

Necessário anotar que o Código de Trânsito Brasileiro no artigo 34 estabelece que
o condutor deve certificar-se de que pode executar uma manobra (como mudar de faixa ou fazer uma conversão)

sem causar perigo aos demais usuários da via, considerando sua posição, direção e velocidade
. Em outras palavras, o condutor deve garantir que a manobra não coloque em risco outros veículos, pedestres ou ciclistas.

Art. . 34, -
“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

No caso, conforme ressai da prova

constante dos Autos a colisão ocorreu devido a falta de observância da Apelante ao realizar manobra de mudança de faixa de rolamento de maneira arriscada, ocorrendo violação ao dever de cuidado em afronta à legislação de trânsito e ainda interceptando a motocicleta conduzida pelo Apelado,

assim, a r
esponsabilidade pelo acidente se deu em razão da conduta

da Apelante sem as cautelas necessárias.

Com efeito, o condutor que pretende executar uma manobra deve certificar-se de que pode executá-la sem colocar em perigo os demais usuários da pista,
sendo certo que quem realiza manobra sem as devidas cautelas interceptando outro veículo como no caso é considerado responsável
pelo acidente
não havendo falar no presente caso em culpa seja exclusiva ou ainda em culpa concorrente da vítima.

Diante desse contexto, não há como afastar a responsabilidade da Apelante pelo acidente em questão e conseqüente dever de indenizar pelos danos causados ao Autor da ação, não merecendo reforma da sentença quanto a este ponto, valendo ressaltar que a alegação de excesso de velocidade do Autor não se encontra evidenciado ademais, como registra o laudo pericial não há no local placa indicando qual seria a velocidade de modo que referido argumento não influencia no fato de que
o acidente decorreu em razão da conduta da Apelante ao realizar manobra inadequada e sem a necessária cautela
ainda que não tenha ingerido bebida alcoólica como afirma a Recorrente.

Com relação ao
dano material
cumpre anotar que ocorreu perda total da motocicleta Honda CG, modelo 160 Titan, preta, ano 2020/2021, placa RAP 5148, sendo que o Autor apresentou orçamento no valor de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais),
no entanto, como observado pelo Juízo a FIPE da motocicleta era avaliada em R$ 15.193,00 (quinze mil cento e noventa e três reais), conforme documento juntado aos Autos de forma que a indenização deve ser neste patamar não merecendo reforma a sentença quanto a este ponto
.

Embora a Apelante tenha argumentado que o documento apresentado pelo Autor não se presta

a comprovar o dano material, no entanto, é fato que a motocicleta foi danificada em decorrente do acidente causado pela Recorrente

e, ademais, não há qualquer indicação de que o documento apresentado não seja idôneo a comprovar a perda da motocicleta.

Ademais, cumpre ressaltar que
foi produzido laudo pericial que comprova as lesões sofridas pelo Apelado bem como a seqüela permanente que incapacita para suas atividades laborais,
sendo que conforme se verifica do Laudo Pericial e registrado pelo Juízo na sentença recorrida foi constatado o seguinte:

“
A perícia judicial foi designada nos autos para averiguar as lesões sofridas pelo autor.
In casu,
da análise do laudo médico pericial, é possível dimensionar a extensão dos danos físicos e estéticos, eis que atestou a seguinte condição clínica do periciado:

“O periciado apresenta as seguintes lesões:

1) Monoplegia do membro superior direito, CID10 G832, que, promove perda funcional do membro, com avaliação de dano corporal estimada em 60 a 65% (BAREMO EUROPEU, PT).

2) Cicatrizes no pescoço, região do ombro direito, braço direito, que, são avaliados com dano estético estático importante (ESCALA DE VALOR POR CRESCIMENTO DE CRITÉRIOS NORMATIVOS E DESCRITIVOS; A avaliação do prejuízo estético; Universidade de Coimbra, 2022).”
(ID 173444693 – pág. 5).

O perito ressaltou, ainda, o nexo de causalidade entre as lesões suportadas pelo autor e o acidente ocorrido na data de 04 de julho de 2021:

“Sobre nexo. Os documentos presentes em Num.87092906 - Pág. 1. PDF 37 (LAUDO IML), Num. 87092907 - Pág. 1 (BOLETIM DE OCORRENCIA) e - Num. 87092913 - Pág. 5. (LAUDO IML. MÉDICO LEGISTA), permitem o encadeamento clínico-temporal para estabelecimento de associação causal direta das lesões presentes no periciado com o acidente na data de 04 de julho de 2021, com envolvimento de ambas as partes.”
(ID 173444693 – pág. 5).

O laudo pericial destacou, ainda, que as lesões e sequelas existentes resultam em incapacidade permanente e total para o labor que exercia à época do acidente como entregador de alimentos. Ainda, pontuou que as lesões promovem prejuízo para atividades que demandem uso pleno do membro superior direito, dentre elas, a condução de veículos automotores não adaptados. Constatou a incapacidade permanente e total do autor para o labor que exercia, desde a data do fato, e que não houve o restabelecimento motor pleno do membro afetado (ID 173444693 – pág. 7/8).

No que tange aos danos estéticos, a perícia apontou as seguintes alterações:

“1) Mobilidade do pescoço, membros superiores e inferiores: *O membro superior direito (MSD) está levemente hipotrófico comparado ao contralateral, com monoplegia; a movimentação presente é somente a de elevação do ombro e a movimentação mínima do primeiro, segundo e terceiro dedo, conseguindo apenas o movimento de flexão. Há ausência de calosidades nas mãos; as pregas palmares estão reduzidas (apagadas) e a movimentação do cotovelo, punho e mão estão prejudicadas em total amplitude.

2) Cicatriz e deformidades: Dano estético estático.

A) Cicatriz pescoço: transversa 13 cm B) Cicatriz na área clavicular direita: 9,5 cm diagonal C) Cicatriz no braço direito, de extensão 16 cm, vertical; D) Cicatriz no hemitórax direito, com extensão de 3,5cm, e, no hemitórax esquerdo, com extensão de 3cm; E) Cicatriz no antebraço esquerdo: imperceptível, encontra-se camuflada em tatuagem”
(ID 173444693 – pág. 4/5).

As imagens correspondentes às lesões descritas constam do final do laudo pericial (ID 173444693 – pág. 11/18)
”
.

No caso em exame, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que o autor se ressente de sequelas determinantes de dano à saúde, com repercussão em sua capacidade laborativa, bem como o seu nexo com o acidente narrado na inicial.

Nesse contexto, resta comprovado que em razão do acidente o Autor ficou

incapacitado

para o trabalho que realizava situação que, certamente, lhe ocasionou sofrimento, dor, angustia que extrapolam em muito

a normalidade do cotidiano a justificar a reparação a título de danos morais
.

Destaque-se, ainda, o sofrimento psíquico e a angústia experimentados pelo Autor em razão do acidente e, posteriormente, pelo longo período de internação, tratamento e recuperação, justificam a indenização por dano moral.

Em relação ao
dano moral
constata-se que o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 que se demonstra compatível com a situação retratada nos Autos,

uma vez que o Autor sofreu lesões graves decorrentes do acidente em questão, sendo submetido cirurgia passando por angústias em razão de internação prolongada

a que foi submetido.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta negligente da Recorrida, valendo ressaltar que a condenação por danos morais não deve constituir fonte de enriquecimento.

Deve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$

10.000 (dez mil reais), fixado na sentença atende a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação.

Com efeito, o
autor sofreu grande abalo emocional, não só em virtude do atropelamento, mas por ter que se submeter cirurgia e por ter ficado sujeito à incapacidade de caráter permanente.

Por certo não se duvida que as lesões sofridas o tenham impedido de se locomover e até de permanecer de pé durante o longo período do tratamento e, posteriormente, na recuperação de forma que referido valor não merece modificação.

No pertinente ao dano estético as lesões sofridas pelo autor configuram sequelas permanentes que modificaram não apenas sua aparência física, mas também sua capacidade de realizar atividades cotidianas e sociais, sendo que o dano estético consiste na deformidade e cicatrizes deixadas na vítima que comprometem sua aparência situação demonstrada no caso por meio do laudo pericial que registra as cicatrizes e deformidade que modificam a aparência do Autor conforme retro mencionado assim como as fotografias juntadas aos Autos ID 289983874.

Quanto à cumulação entre danos morais e danos estéticos, o STJ já sumulou o entendimento de que é lícita a cumulação (Súmula 387/STJ), exigindo-se apenas que caracterizem ofensas distintas,

como no caso, porque
o dano moral se refere ao abalo psíquico e emocional, ou seja, à dor sofrida pelo Apelante
,
enquanto o dano estético restou caracterizado pela lesão física visível e permanente, que compromete tanto a integridade corporal quanto a aparência da vítima.

É evidente que as sequelas deixadas pelo acidente, constituem deformidades e cicatrizes visíveis que resultaram do acidente, portanto, demonstrados os graves danos estéticos no caso, valendo ressaltar que o dano estético é indenizável em razão das deformidades decorrentes do acidente, conforme entendimento jurisprudencial:

Dessa forma deve ser a demandada condenada igualmente ao pagamento de danos estéticos conforme determinado na sentença recorrida.

Com relação ao valor

o Juízo condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

sendo que referido valor demonstra-se excessivo,
não atendendo a razoabilidade

havendo necessidade de sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por melhor atender a razoabilidade e a proporcionalidade, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDÊNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO ESTÉTICO E MORAL – DESCABIMENTO – ROMPIMENTO DO LIGAMENTO DA MÃO – INTERNAÇÃO HOSPITALAR, INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E SEQUELAS PERMANENTES – GOLPES DE FACÃO – DANO MORAL – DANO MORAL E ESTÉTICO CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não resta dúvidas de que os transtornos suportados pela parte autora superam o mero aborrecimento, tendo em vista o abalo psicológico sofrido pela vítima de tentativa de homicídio, que resultou em internação hospitalar, procedimento cirúrgico e sequelas permanentes, sobretudo ao se levar em consideração que foi agredido com golpes de facão enquanto trabalhava.

2.
Ao contrário do que afirma o autor, o dano estético resta devidamente configurado, tendo em vista a debilidade permanente do membro do autor em decorrência do rompimento do ligamento da mão esquerda,

o que, sem dúvida, alterou sua aparência física e sua capacidade funcional,
não se cogitando o grau de incapacidade, mas sim a sua existência para fins de indenização.

3.
Deve ser reduzido o valor fixado a título de indenização por danos estéticos
e por danos morais, se excessivo, a fim de que seja adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1000523-47.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL.
DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS
. FIXAÇÃO DE
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vera contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, julgando procedentes os pedidos formulados por Maria Claudia de Souza e Breno Henrique de Souza da Silva. O sinistro envolveu motoneta conduzida pela autora e veículo oficial do Município, dirigido por servidora pública que adentrou via preferencial sem os cuidados exigidos pela sinalização. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público com base no art. 37, § 6º, da CF/1988, e fixou indenizações nos valores de R$ 15.000,00 por danos morais, R$ 15.000,00 por danos estéticos e R$ 1.342,47 por danos materiais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os valores fixados por danos morais e estéticos são excessivos; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente dos danos materiais; (iii) determinar se há fundamento para nova condenação por lucros cessantes já antecipadamente pagos; e (iv) verificar a alegação de intempestividade do recurso adverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de intempestividade do recurso do Município não subsiste, pois se comprova, nos autos, a contagem em dobro dos prazos processuais conforme art. 183, § 1º, do CPC, aplicável à Fazenda Pública, resultando na tempestividade da apelação.

A conduta da servidora municipal, ao ingressar em via preferencial sem atenção às normas de trânsito (CTB, arts. 34 e 35), demonstra imprudência suficiente para caracterizar o nexo de causalidade e ensejar a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

Os danos morais e estéticos foram corretamente fixados com base na extensão das lesões físicas e emocionais da autora e de seu filho, documentadas por laudos, fotografias e elementos clínicos. A cumulação das indenizações está em consonância com a Súmula 387 do STJ e com precedentes do TJMT.

O dano estético permanente, classificado como moderado por laudo pericial judicial, legitima a fixação autônoma de indenização, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A condenação por lucros cessantes foi corretamente afastada, visto que os valores já pagos por força de tutela antecipada (R$ 8.000,00) satisfizeram integralmente essa pretensão, conforme perícia e documentação nos autos, sendo incabível nova condenação.

Os danos materiais foram comprovados por notas fiscais e recibos não impugnados de forma específica, o que atrai a presunção de veracidade conforme o art. 374, III, do CPC, justificando a manutenção da condenação no valor de R$ 1.342,47.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do Município por acidente causado por servidora no exercício da função é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A fixação de indenização por danos morais e estéticos em valores distintos e cumulativos é legítima, desde que fundamentada em prova pericial e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Valores pagos por força de tutela antecipada com função indenizatória exaurem o pedido de lucros cessantes, vedando nova condenação pela mesma razão.

Danos materiais devidamente comprovados por documentação não impugnada gozam de presunção de veracidade, conforme o art. 374, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 183, § 1º, e 374, III; CTB, arts. 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJMT, Ap. Cív. nº 1000868-06.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, Ap. Cív. nº 1028584-42.2021.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.04.2025. (N.U 0000662-10.2016.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025).

Com relação ao lucro cessante constata-se que o Autor permaneceu impossibilitado de exercer suas atividades
como motoboy deixando de ter renda em torno de R$ 1.303,79 (um mil trezentos e três reais e setenta e nove centavos),
mensal e
em razão de incapacidade permanente
devido a lesões no membro superior demonstrando-se

pertinente a indenização do referido valor,
desde a ocorrência do sinistro até que atinja 65 anos de idade
, considerando sua incapacidade permanente, a título de pensionamento, conforme artigo 950 do CC
conforme determinado pelo Juízo não merecendo modificação a sentença quanto a tal questão.

Dessa forma, demonstrada a responsabilidade da Apelante pelo evento danoso dando causa ao mesmo a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo pertinente apenas a redução do valor arbitrado a título de dano estético conforme fundamentação retro.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para reduzir o valor da condenação por dano estético para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mantendo no mais os termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025